Tribunal: TJDFT
Processo: 0708224-86.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708224-86.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NADIR LOURENCO DA SILVA, BEATRIZ COSTA FERREIRA, DEIVID ALVES FERREIRA, DELIELSON PEREIRA DA PAZ APELADO: DEIVID ALVES FERREIRA, DELIELSON PEREIRA DA PAZ, BEATRIZ COSTA FERREIRA, NADIR LOURENCO DA SILVA D E S P A C H O Mantenha-se o processo suspenso, por 06 meses, na forma do art. 76 do Código de Processo Civil, conforme decidido por esta Turma. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator